Tribunal: TJBA
Processo: 8042276-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042276-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Acórdão em Mandado de Segurança Coletivo. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC. Honorários advocatícios.

I – Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, deixou de fixar honorários advocatícios. O título executivo reconheceu o direito dos servidores inativos e pensionistas do magistério estadual à incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico.

II – Questões em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de execução, matérias atinentes à fase de conhecimento; e (ii) definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que originária de mandado de segurança.

I
II – Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa (CPC, arts. 505 e 509, § 4º), em respeito ao princípio da fidelidade ao título.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 973 e na Súmula nº 345, consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, inclusive quando se tratar de mandado de segurança.
5. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa mostra-se compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

IV – Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte agravante.

D
ispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 300, 505 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 973; STJ, Súmula nº 345;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.